Tribunal: STF
Processo: ARE 1346606
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 17, p. 1-4): 
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE OCORRIDO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CBMDF. LESÃO NO JOELHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo nº 0053-00058031/2018-26, para impedir o desligamento do autor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
    2. Alega o recorrente que não concluiu o curso de formação, pois, em 10/09/2013, durante instrução de salvamento, sofreu uma lesão em seu joelho. Aduz que ficou constatado que o requerente sofreu a lesão/acidente em decorrência de ato de serviço.
    3. Alega que o processo nº 053.000.698/2016 foi finalizado, com parecer opinativo de prosseguimento do licenciamento, sem qualquer manifestação em relação à defesa prévia apresentada pelo autor ou intimação para apresentação de recurso. Já o processo SEI 00053-00058031/2018-26, que concluiu que o autor está incapacitado de forma definitiva para o exercício do cargo, contou com a participação do autor somente após todas as decisões tomadas.
    4. Alega que “no presente caso estamos diante de uma contradição praticada pela Administração Pública, ao tratar o caso do requerente como um acidente decorrente de trabalho e em função de tal acidente afastar por condições médicas e ao final concluir que não se trata de um ato decorrente de ato de serviço”.
    5. Sustenta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na exordial.
    6. O ponto controvertido cinge-se em verificar se o ato que determinou o licenciamento do autor do Corpo de Bombeiros Militar padece de nulidade e se o autor faz jus a permanecer indefinidamente vinculado à Corporação até que possua condições de concluir o curso de formação.
    7. Restou incontroverso nos autos que o requerente sofreu lesão em seu joelho durante o curso de formação de praças (10/09/2013) e não chegou a concluir essa etapa do certame para ingresso na carreira, desde 2013, em razão dos constantes registros de dispensas médicas, que inviabilizaram sua rematrícula nos cursos de formação seguintes.
    8. Nesse contexto, foi instaurado processo administrativo de licenciamento (processo nº 053.000.698/2016), em atenção ao disposto no art. 81, § único, da Lei nº 12.086, de 2009, que assim estabelece: “Se o candidato não concluir, com aproveitamento, o curso inicial de Carreira, será licenciado ou demitido ex officio, conforme o caso, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá a sua situação definida de acordo com a Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar.”
    9. O demandante foi submetido à inspeção de saúde, tendo sido exarado o seguinte parecer pela Junta Médica do CBMDF, em 10/08/2017: “incapaz temporariamente para o serviço do CBMDF”. Além disso, concluiu-se: "Sr. Alisson Pereira Gomes de Souza encontra-se em afastamento total do trabalho, no momento sem previsão de retorno. As patologias apresentadas não trazem incapacidade permanente para o trabalho, ou invalidez, mas o impossibilitam para o exercício pleno da atividade bombeiro militar por tempo indeterminado” (ID 16817851, página 44).
    10. De modo a dar continuidade ao processo de licenciamento (conclusão do processo administrativo de licenciamento nº 053.000.698/2016), instaurou-se o processo SEI 00053-00068277/2018-14.
    11. Consoante consta na Ata de Inspeção de Saúde elaborada pelo Centro de Perícias Médicas do CBMDF (ID 16817854, página 26), em 19/09/2018, o autor foi considerado incapaz definitivamente para o CBMDF, sem ter sido considerado inválido. Consta também a seguinte informação: “Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço”.
    12. Verifica-se que foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos referidos processos administrativos, tendo o autor se manifestado nos autos para informar que não tinha mais provas a requerer ou testemunhas a arrolar, além de ter apresentado sua versão dos fatos e formulado defesa escrita (ID 16818289 e ID 16818290).
    13. Sobreleva destacar que, muito embora a argumentação desenvolvida pelo recorrente aponte como motivo do licenciamento tão somente o fato do militar ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço, em verdade, o processo de licenciamento decorreu da não conclusão do Curso de Formação de Praças, conforme disposto no art. 81, parágrafo único, e art. 80 da Lei nº 12.086, de 2009, este último com a seguinte redação: “Art. 80. Para o ingresso no Quadro Geral de Praças, na graduação de Soldado de Primeira Classe, o candidato deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares e ser aprovado em estágio probatório”.
    14. Os documentos carreados ao feito indicam que desde o acidente até os dias atuais o autor esteve afastado por motivo de saúde e não chegou a estar vinculado a qualquer lotação que não fosse o curso de formação, parcialmente frequentado, e a diretoria de saúde (ID 16817854, páginas 36/45).
    15. O Edital nº 01 de 24 de maio de 2011 (disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/CBMDFCOMBATENTE2011/arquivos/ED_1_2011_CBM_DF___COMBATENTE_ABERTURA_V7.PDF) estabeleceu o Curso de Formação de Praças do CBMDF como etapa de caráter eliminatório e classificatório (item 17.1). Muito embora não exista estipulação em lei do prazo máximo para se completar o curso de formação, verifica-se que deve atentar-se para o prazo de validade do concurso público. O autor tomou posse em junho de 2013 (por força de decisão judicial) e o certame tinha validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual prazo (item 19.28 do edital), o que resultaria no encerramento do concurso para o autor em 06/2017.
    16. Outrossim, consoante bem lançado na sentença objurgada, o demandante, que conta com 36 anos de idade, extrapolou o limite para ingresso na Corporação mediante curso de formação, conforme dispõe a Lei nº 7.479/86:
    Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 
    § 1º A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: 
    I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e 
    II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. [negritei] 17. Destaca-se que, tendo em vista a não conclusão do curso de formação (etapa eliminatória do certame para ingresso no CBMDF), não se aplica ao autor o regramento próprio da carreira no que se refere às hipóteses de acidente em serviço. 
    18. Tais os fundamentos, verifica-se que inexiste ilegalidade no ato de licenciamento do requerente, que além de ter sido considerado incapaz definitivamente para o CBMDF, não concluiu o curso de formação dentro do prazo de validade do concurso público e extrapolou o limite de idade para ingresso na Corporação mediante curso de formação.
    19. Recurso conhecido e improvido.
    20. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
    21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 1-2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e incisos II e LXIX; e 37, I e II, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 21):
    “(...) a interpretação da Lei e do edital do presente certame deve ser feita de acordo com o princípio da razoabilidade, conforme pacificado na jurisprudência apontada, bem como levando em consideração que o requerente ultrapassa em alguns meses apenas da idade estipulada na legislação e se encontrava com a fixação etária preenchida ao longo do certame, bem como as demais peculiaridades do caso em análise.” 
    A Presidência da 3ª Turma Recursal do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 27).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto a legalidade do licenciamento do recorrente devido a não conclusão do curso de formação bem como à limitação etária exigida no certame, demandaria o reexame das premissas fáticas do acórdão recorrido, bem como às cláusulas editalícias, o que se revela incabível nesta sede extraordinária, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF, respectivamente.
    Ademais, ressalta-se que o juízo a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional (Leis 12.086/09 e 7.479/86). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento." (ARE 871.346-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO PELO CANDIDATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 7.990/2001), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (ARE 690.383-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2013).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente